Tribunal: TJDFT
Processo: 0722772-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722772-41.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP, PEDRO CALMON MENDES, PEDRO MAURINO CALMON MENDES DECISÃO 1. Agrava a credora contra os capítulos da decisão (Proc. 0020092-78.2010.8.07.0001 - id 158403048) da 5a Vara Cível de Brasília que indeferiu os pedidos de i) imediata incidência da multa por litigância de má-fé, fixada no ac. 1.667.308, sobre a dívida; ii) envio de ofício ao Juízo do inventário de Pedro Maurino para habilitação de seu crédito e averbação da penhora no rosto dos autos, de modo a alcançar os bens do falecido e o quinhão hereditário de Pedro Calmon; iii) adjudicação do título do Iate Clube à credora e iv) majoração da multa por ato atentatório à dignidade de justiça, fixada em 2%. Afirma que o acórdão que fixou multa por litigância de má-fé dos devedores não está sujeito a recurso com efeito suspensivo e o recurso especial contra ele interposto foi inadmitido, podendo o valor da multa, desde já, ser somado ao crédito exequendo. Defende ser desnecessário esperar a contadoria judicial atualizar o crédito executado para, só então, oficiar o Juízo do inventário de Pedro Maurino Calmon - 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília-DF (Proc. 0706870-79.2022.8.07.0001) – e penhorar os bens do falecido e do herdeiro agravados, alertando para o risco de ocultação do patrimônio e de habilitação anterior do crédito de outros credores. Sustenta viável a imediata adjudicação do título do Iate Clube para si, pois revogada a liminar que suspendeu o procedimento, em acórdão que negou provimento ao AGI da esposa do falecido, acrescentando que o especial contra ele movido não conta com efeito suspensivo. Explica que foi reconhecido nos embargos de terceiros (Proc. 0702050-51.2021.8.07.0001) a fraude à execução perpetrada pelos devedores, consiste na transferência de salas comerciais à terceiro, razão pela qual o Juízo a quo fixou multa por ato atentatório à dignidade de justiça de 2%, nos autos do cumprimento de sentença; argumenta, porém, que o percentual deve ser majorado para 20%, ou, subsidiariamente, para 10%, devido à gravidade da conduta e o esforço de seus causídicos para descoberta da fraude. Aponta perigo de dano no não recebimento do elevado valor devido - R$ 5.580.235,01 - e na habilitação de outros créditos no inventário antes do seu. Requer a antecipação da tutela para imediata concessão das aludidas providências. 2. A penhora no rosto dos autos do Inventário (0706870- 79.2022.8.07.0001) e a expedição de certidão para habilitação do crédito, dependem da fixação do valor atualizado do débito exequendo, o que, no caso, será realizado pela contadoria judicial. Quanto aos demais pedidos, não há risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a antecipação da tutela recursal, pelo que, por ora, reputo consistentes os fundamentos apresentados na decisão agravada: “(...). De outra parte, indefiro, por ora, o pedido de letra “b” de ID Num. 156124093 - Pág. 4, pois o acórdão proferido no AGI no 0721246-44.2020.8.07.0000 ainda não transitou em julgado. Indefiro, também, por ora, o pedido de letra “d” de ID Num. 156124093 - Pág. 4, pois o valor do débito exequendo está sendo apurado nos presentes autos, por meio dos cálculos da contadoria judicial (ID Num. 153253777), o que inviabiliza a expedição da certidão para habilitação do crédito. (...). Noutro giro, vê-se que foi reconhecida fraude à execução nos Embargos de Terceiros no 0702050-51.2021.8.07.0001, que tramitou neste Juízo, conforme teor da sentença em anexo, confirmada por acórdão, transitado em julgado. De acordo com o art. 774 , I, do CPC, a fraude à execução é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, que o juiz deve “prevenir ou reprimir” (art. 139 , III , CPC). Dessa forma, considerando o pedido de letra “c” de ID Num. 156124093 - Pág. 4, e com base no art. 774, parágrafo único, do CPC, imponho ao executado, PEDRO CALMON MENDES, a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, em razão de cometimento de ato atentatório à dignidade da justiça. De outra parte, previamente ao prosseguimento do feito, com análise, inclusive, de novos pedidos de penhoras (ID Num. 156124093 - Pág. 5, letra “h”), é necessário que se fixe o valor do débito exequendo. Assim, retornem os autos à Contadoria Judicial para que se manifeste acerca das questões levantadas na petição de ID Num. 154419142, devendo, se for o caso, apresentar novos cálculos com a exclusão da dedução do valor referente à adjudicação do título do Iate Clube dos cálculos do débito, eis que referida adjudicação ainda não foi aperfeiçoada nos autos, e inclusão, da sobredita multa de 2% sobre o valor do débito em face do executado PEDRO CALMON MENDES”. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 15/08/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator